Tribunal: TJSP
Processo: 2060440-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060440-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MAXUELE COSTA, é agravado EDSON LUIS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060440-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2060440-30.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MAXUELE COSTA
AGRAVADO: EDSON LUIS OLIVEIRA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ: FRANCISCO CAMARA MARQUES PEREIRA
AÇÃO: IMISSÃO
VOTO No 28574
IMISSÃO NA POSSE - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA
EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – DECISÃO
DENEGATÓRIA CONFIRMADA – AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, vituperando a R. decisão de fls. 44/45, que
indeferiu a imissão imediata da Autora na posse do bem, rija no argumento da inexistência
dos requisitos legais ou da urgência alegada.
Alega a parte insurgente que o imóvel objeto da lide por ela adquirido junto ao
Sistema Financeiro de Habitação, conforme contrato acostado aos autos, encontra-se
ocupado pelo ex-companheiro. Afirma que, embora seja legítima adquirente do imóvel, se
viu forçada a abandonar o bem nos idos do ano de 2017, ante as ameaças proferidas pelo
seu companheiro, estando impossibilitada de dispor e de usar livremente o bem razão
pela qual requer a concessão da medida liminar, para que se obrigue a parte Agravada a
desocupar o imóvel.
Recurso com processamento bastante; matéria cognoscível de imediato.
Esse o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060440-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, não merece encômios a insurgência; em mero pleito de antecipação
de tutela se não há de fazer a temerária incursão no mérito que a Agravante almeja; aqui se
trata de questão de alta indagação, e necessário se faz o aclaramento dos fatos.
Cumpre salientar que a tutela de urgência antecipada, ao contrário da tutela de
urgência cautelar, não visa simplesmente assegurar as condições necessárias para preservar
o direito a ser tutelado, mas sim ao adiantamento do próprio direito perseguido na ação, daí
requerendo cognição em plano mais vertical.
Os requisitos cautelares foram examinados, e aqui nada de novo o trouxe a
parte Recorrente. Assim, comungando esta relatoria com o entendimento de Primeiro
Grau, além do que - repita-se - se cuida de matéria de alta indagação, que demanda exame
aprofundado das provas, a R. decisão fica mantida.
Caberá ao juiz do feito o reexame do tema, quando da prolação de sentença,
desta vez à luz do contraditório e das provas produzidas pelas partes.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica